Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000520-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Nulidade, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (IMPETRANTE), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (PACIENTE), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0038-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ARTIGO 157, § 1o, C/C OS § 2o, INC. II E § 2-A, INC. I , DO CP – INSURGÊNCIA – NULIDADE DA PRISÃO –
EXCESSO NA PRISÃO EM FLAGRANTE

– SUPERADA –

HOMOLOGAÇÃO DA FLAGRANCIAL E SUA CONVERSÃO EM PREVENTIVA SUPLANTAM O ARGUMENTO DE EVENTUAL IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE – PRECEDENTES STJ
– PLEITO DE NULIDADE DO ROL DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE –

AUTORIDADE COATORA QUE PROCEDEU A READEQUAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA OCASIÃO DA DENÚNCIA – REGULARIDADE

DA AÇÃO PENAL

–

DEFESAS DISTINTAS – DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO FORMULADOS PELOS AGENTES –

NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE DEMANDA O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS –

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT –
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – CONCURSO DE PESSOAS

[06 AGENTES] – ROUBO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

PRATICADO COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM PROPRIEDADE RURAL

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR EVIDENCIADOS
–

–

EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO EVIDENCIADO – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Com relação a irregularidades do flagrante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

A suposta afronta ao artigo 401 do CPP, que diz: “Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa”, dessume-se dos autos que o Juízo a quo, deferiu pleito defensivo, limitando o número de testemunhas previsto em lei.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (seis) e defensores distintos.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal, objetivando cessar constrangimento que se alega como ilegal ao
ius ambulandi
de JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, qualificado nos autos

Ação Penal no. 1518-38.2019.811.0079, (Cód. 65506), apontando-se como coatora a autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT.

Constam dos elementos de informação dos autos, que o paciente foi preso em flagrante em 02 de julho de 2019, por suposta incursão no delito capitulado no art. 157, §1°, c/c §2°, inc. II, c/c §2°-A, inc. I, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante as teses de: 1) Nulidade da prisão em flagrante, 2) nulidade processual por excesso do número de testemunhas arroladas,

3) negativa de autoria,

4) revogação da prisão preventiva, 5) excesso injustificado de prazo da prisão preventiva, 6) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas [art.319 CPP].

Extrai-se, que o paciente juntamente
com outros agentes em 1o de julho de 2019, por volta das 23h:30m, teriam subtraído para si certa quantidade de defensivos agrícolas da denominada “Fazenda Malu”, situada próxima ao Distrito de Vila Campinas em Bom Jesus do Araguaia/MT.

Submetido a audiência de apresentação

em 05 de julho de 2019 foi convertida

a flagrancial do paciente em prisão preventiva.

Reclama a defesa, que a prisão em flagrante do paciente foi efetuada mais de 24 (vinte e quatro) horas após o suposto crime, porquanto preso às 15h20min do dia 02 de julho de 2019, sem quaisquer instrumentos, armas, objetos ou papeis relacionados ao contexto fático descrito na exordial acusatória [negativa de autoria].

Sustenta a existência de nulidade processual calcada no fato de que o rol de testemunhas oportunizadas pelo
parquet
extrapola o limite legal, traduzindo em infringência ao sistema acusatório e flagrante afronta ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal.

Argumenta ainda, o excesso de prazo aduzindo que: “(...)
paciente encontra-se preso desde o dia 02 de julho de 2019, isto é, há mais de aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias,

destacando que o excesso de prazo no caso em testilha por ocasião da própria desídia do Poder Judiciário e do Órgão Acusador, mister se faz, como medida da mais lídima justiça, a revogação da prisão cautelar decretada pela pelo r. Juízo de piso, nos termos do art. 648, inciso II, do CPP.”
(Sic).

Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao beneficiário juntando aos autos certidões Cíveis e Criminais de ‘nada consta’ por nome do paciente (Id.30221380, 30221981), comprovante de residência (Id.30221978) e certidão de nascimento de filhos menores (Id.30221979) circunstancias que, sob sua ótica, autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.

A liminar vindicada foi indeferia (Id.30858974), sendo regularmente prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.31501451). Juntou documentos (Id. 30221977 a 30221999).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador – Dr. Siger Tutiya, manifesta-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id.32459967)

“ARTIGO 157, § 1o C/C ART.2o, INCISOS II E §2o-A, INC. I DO CP . ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUIR A FASE INSTRUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – NÃO BASTA A SIMPLES SOMATÓRIA ARITMÉTICA DOS PRAZOS PROCESSUAIS, DEVENDO SER EXAMINADAS, TAMBÉM, AS PECULIARIDADES E VICISSITUDES DO CASO CONCRETO, SEMPRE EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - DEVE A PRISÃO CAUTELAR SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A EXTERIORIZAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS ATRELADO AO PACIENTE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO A QUO - ALÉM DISSO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, NÃO SÃO ÓBICES A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 1o de julho de 2019, durante a madrugada, na Fazenda Malu, razão social Bom Futuro Agrícola LTDA, situada na BR 158, próxima ao Distrito de Vila Campinas em bom Jesus do Araguaia/MT, os denunciados DANILO LEÃO MORAIS, vulgo “Magrão”, PAULO CESAR WITCZAK, JUNIOR KENED LAURENÇO SILVA,

vulgo “Mosquito”, OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, RICARDO MOREIRA DA ACUNHA, vulgo “Gordinho” e EMERSON LUIZ, vulgo “Baixinho”, juntamente com ALBERTO LUIZ VARGAS JUNIOR, vulgo “Dentão”, agindo de forma consciente e voluntária, subtraíram para si quantidade expressiva de defensivos agrícolas, mencionada no relatório 55/2019 (anexo), de propriedade da aludida Fazenda e fizeram uso posterior de violência para assegurarem a impunidade do crime. (...)” (Sic.)

1- DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Quanto a nulidade pelo alegado excesso temporal na flagrancial do paciente do qual se ampara a defesa, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação do flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de eventual irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Nesse sentido os precedentes:

“[...] 1. A tese da ilegalidade da prisão em flagrante do recorrente encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. [...]” 5. Recurso improvido (RHC 37.891/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2014)

“O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar’’. (HC 494.255/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Oportuno, o entendimento pacificado do Enunciado Orientativo no. 27 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça de que:

“
As eventuais irregularidades no auto de
prisão
em
flagrante
ficam
superadas
em razão da sua homologação e conversão em
prisão
preventiva
”

Deste modo, não há como prosperar a tese de nulidade na flagrancial do paciente, restando, nestes termos, o argumento ventilado.

2- NULIDADE PROCESSUAL POR EXCESSO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS.

Com relação a suposta afronta ao artigo 401 do CPP, que diz:

“
Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa”,
dessume-se dos autos que o douto magistrado
a quo
, deferiu o pleito defensivo, limitando o número de testemunhas previsto em lei, nos termos em síntese:

“[...]Preliminarmente, quanto ao pedido da defesa Júnior Kened Laurenço Silva de readequação do rol de testemunhas apresentado pelo Ministério Público, DEFIRO-O. O limite de testemunhas previsto em lei refere-se a cada fato criminoso e devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao se levar em consideração a quantidade de fatos imputados ao denunciado (STJ – RHC no 29236-SP, Rel. Gilson Dipp, j. 28.06.2011, Dje 01.08.2011). Não é o caso dos autos. A esse propósito, deverá o Ministério Público ajustar o rol de testemunhas apresentado na ocasião da Denúncia.”(Sic.)

Assim, sem provar efetivo prejuízo, inviável declarar a nulidade suscitada.

Nesse particular, o postulado da razoabilidade impõe, na aplicação

do Direito, a consideração daquilo que normalmente acontece, atuando, na interpretação das regras.
“A razoabilidade atua na interpretação das regras gerais como decorrência do princípio da justiça
[
Preâmbulo’ e art. 3o da CF/88]
”. Cuida-se, assim, de um “
instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devem ser consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade”
(Humberto Ávila. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. ed. ampl. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 164-167).

Ademais, registro que acaso o juízo
a quo
entenda não ser suficiente as provas apresentadas, e compreender necessário pode ouvir testemunhas, arrolando-as como testemunha do juízo.

Isso porque, inegavelmente, a pluralidade de réus e a necessidade de oitiva de número considerável de testemunhas, certamente ampliou a complexidade da causa, justificando-se a flexibilização na contagem dos prazos, em atendimento ao princípio da razoabilidade, até porque tem sido dada regular tramitação ao feito, sem que possa falar, portanto, em inércia ou negligência da autoridade processante.

Neste diapasão, assim o entendimento do C. STJ:

“Não constatada clara mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida” (STJ, HC no 359.224/AL - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.8.2016).

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada indolência judiciária apta a amparar o pleito do impetrante.

3 -

DA NEGATIVA DE AUTORIA.

Acerca da tese da negativa de autoria registro o entendimento jurisprudencial

de que não é possível sua aferição, em sede de
habeas corpus
, por se tratar de ação de rito célere, sem possibilidade de análise aprofundada das provas produzidas no processo original.

Assim a jurisprudência, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"Na estreita via do
habeas corpus
, não se admite o exame valorativo do conjunto fático e probatório. Sendo assim, competirá à regular instrução criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a formação do juízo de certeza a respeito da autoria do delito" (HC n. 474.689/SP, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 12/3/2019)

E ainda o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Ademais, destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste E. TJ/MT:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria na via estreita do
writ
, resta inviabilizada.

4- DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, conforme os fundamentos que se segue:

“Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Danilo Leão Morais,
Junior Kened Laurenço Silva
e Paulo Ceswar Witczak, já qualificados nos autos, recebido em gabinete nesta data (02/07/2019), às 18h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Procedeu-se na forma da resolução 213/2015 do CNJ (audiência de custódia).

Após o recebimento, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando o auto, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.

Além disso, ante a ausência da autoridade policial no município de Ribeirão Cascalheira/MT, o auto foi lavrado pela autoridade policial desta Comarca de Querência/MT e tão logo comunicado a este Juízo, nos termos da Resolução 213/2015-CNJ (ressalto

que este magistrado e o promotor de justiça atuante respondem por ambas as Comarcas (Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT)).

Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Com relação à manutenção das prisões dos custodiados, verifico – na espécie - ser o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores descritos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público em qualquer fase das investigações ou do processo criminal.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

É o caso dos autos.

A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo auto de apreensão e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência.

Ademais, ouvidos na Delegacia de Polícia Judiciária os custodiados não apresentaram versão plausível que refutem de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento.

Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço, bem como o histórico criminal dos custodiados.

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos acusados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Ressalto: o – suposto - modo de agir dos custodiados (emprego de armas de fogo, número de suspeitos envolvidos, disparos de arma de fogo contra policiais, fuga do local do crime e audácia na empreitada criminosa) justificam o fundamento da gravidade concreta da conduta, lastro da necessidade de garantia da ordem pública.

Não à toa, tal fato ganhou rápida repercussão midiática estadual, justamente pelas circunstâncias e modo de agir dos custodiados, revelando a tranquilidade de decretação de prisão.

E a jurisprudência é muito clara a este respeito:

A PRISÃO CAUTELAR PODE SER DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA POTENCIALMENTE OFENDIDA, ESPECIALMENTE NOS CASOS DE: REITERAÇÃO DELITIVA, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, OU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO (MODUS OPERANDI) (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 19/03/2015 RHC 003660/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 20/03/2015 HC 312368/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 10/03/2015 AgRg no HC 315281/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 12/03/2015 HC 311848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053927/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 17/03/2015). Assim, verifico a necessidade da custódia cautelar porque o caso concreto impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP).

Além disso, a garantia da ordem pública também está em xeque em razão da reiteração criminosa, visto que os custodiados já foram presos anteriormente por crimes diversos, conforme consta do auto de prisão em flagrante.

Destarte, os dois fundamentos jurídicos bastam para a bem fundamentar a decisão, eis que lastreada em fundamentos fáticos incontestes, acrescentando que todos residem em Rio Verde – Goiás e não possuem paradeiro certo nesta comarca.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados Danilo Leão Morais,
Junior Kened Laurenço Silva
e Paulo Ceswar Witczak, já qualificado nos autos, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, conforme fundamentação exposta.

Sem prejuízo, determino a realização de exame de corpo de delito, conforme pedido da defesa.

SERVE COMO MANDADO, excepcionalmente. Regularizar BNMP.” (Sic.)

Analisando a decisão proferida, verifica-se que a autoridade decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com os codenunciados, por entender estarem presentes ao requisitos ensejadores da medida,
quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, bem como o
periculum libertatis
devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, considerando a gravidade das condutas praticadas, reveladas pela forma como foi executada, a quantidade de participantes envolvidos na empreitada criminosa que, em tese, se reuniram com o propósito de realizar invasão à propriedade rural durante a madrugada, mediante emprego de arma de fogo, inclusive efetuando disparos contra os policiais para garantir a execução do crime, causando intranquilidade no meio social e risco a ordem pública com a posterior fuga do local do crime, tudo, a denotar a periculosidade dos envolvidos, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de se interromper a pratica delitiva.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (I) PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. OUTRAS PASSAGENS CRIMINAIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (II) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (III) EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CORRÉU FORAGIDO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.1. Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.2.
No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas, agindo nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
3.
A vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do paciente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delitos. A propósito, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva".
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).(...)8. Habeas corpus denegado, com recomendação de urgência no prosseguimento do feito.(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)” (Negritou-se)

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRISÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE O MODUS OPERANDI (QUATRO AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM
FAZENDA ISOLADA) PERICULOSIDADE CONCRETA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

Plenamente motivada é a decisão que aponta a necessidade da custódia cautelar, indicando os pressupostos e os fundamentos da prisão preventiva, que se afigura necessária, sobretudo, para a garantia da ordem pública, mormente quando os elementos existentes indicam a gravidade concreta dos fatos ilícitos perpetrados, que evidenciam a periculosidade do agente. Não se vislumbra o cabimento de medidas cautelares diversas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas ao caso. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem o Decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da mesma”.
(TJMS; HC 1415979-46.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 04/02/2020; Pág. 256)

No caso, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois a custódia cautelar e sua revogação restaram devidamente justificadas, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
” (Lex- STJ no 38/337-40).

Ademais, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Neste contexto, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a garantia da ordem pública.

5- DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.

Prosseguindo na análise, quanto ao alegado excesso de prazo mencionando que o paciente se encontra segregado provisoriamente por
aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias
, atribuindo-se delonga ao Poder Judiciário, porquanto fora excedido o número de testemunhas de acusação incorrendo na expedição de várias cartas precatórias a Comarcas distintas deste Estado, fato que, sob sua ótica, contribui para o alegado excesso de prazo na prisão do paciente, melhor sorte não assiste o impetrante.

Com efeito, é cediço que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso injustificado de prazo.

No caso, a ação penal
de fundo foi instaurada

em desfavor
de
06 (seis) denunciados, alguns com patronos distintos,

de modo

que

a

existência de

eventuais entraves no cumprimento dos atos processuais

como, citação ou intimações dos acusados, expedição
de mandados
de prisão,
de expedição
de cartas precatórias para a perfectibilização da instrução processual, são fatos e circunstâncias que, em tal contexto, justificam eventual elasticidade no
prazo para conclusão da instrução criminal na ação penal subjacente.

Perfilha o mesmo entendimento o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“SUPOSTA ILEGALIDADE
DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
HABEAS
CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência está exausta em afirmar que os prazos processuais não seguem rigor aritmético, mas servem apenas como parâmetros gerais, impondo-se, necessariamente, a observância das peculiaridades do caso concreto para que sejam devidamente valorados. 2. Se a ação penal envolve pluralidade
de réus, com advogados distintos, e as vítimas e algumas testemunhas residem em cidade localizada em outro Estado da Federação, o que, inclusive, demandou a necessidade
de expedição
de
carta
precatória, percebem-se particularidades que sugerem a extrapolação do
prazo para conclusão da instrução. 3. Equivale dizer: O
excesso
de
prazo passível
de ser combatido é aquele dissociado da realidade dos fatos, injustificado e que exacerba em muito os lindes legalmente estabelecidos, em notória e clara violação ao princípio da razoabilidade. Se essa não é a realidade extraída nos autos, incogitável falar-se em relaxamento da prisão fundado naquela premissa. 4. Denegou-se a ordem.
(TJDF; Proc 07230.77-64.2019.8.07.0000; Ac. 121.7406; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 21/11/2019; DJDFTE 02/12/2019) (negritou-se)

E ainda, o aresto de minha relatoria, in verbis:

“[...] Não há falar em coação advinda de
excesso
de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores,
a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso
”.
(N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Dessa forma, eventual delonga, que não se debita ao Juízo, porquanto resta demonstrado o regular desenvolvendo da instrução processual que conta com vários acusados, justificam a realização dos atos processuais em prazos razoáveis, de modo que não há que se falar em excesso

injustificado de prazo.

Por fim, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

“os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que, por ora, confira abalo a prisão preventiva.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

JÚNIOR KENED LAURENÇO SILVA.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020